Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-81.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – sentença de parcial procedência – recurso de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – sentença de parcial procedência – recurso da ré – prestação de serviços educacionais - relação de consumo - ré que não providenciou a conclusão do curso realizado pelo autor perante o Ministério do Trabalho - falha na prestação de serviços – fatos narrados que extrapolam o

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – sentença de parcial procedência – recurso de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – sentença de parcial procedência – recurso da ré – prestação de serviços educacionais - relação de consumo - ré que não providenciou a conclusão do curso realizado pelo autor perante o Ministério do Trabalho - falha na prestação de serviços – fatos narrados que extrapolam o limite do mero aborrecimento - danos morais configurados – dever de indenizar - r. sentença que fixou-os em R$ 5.000,00 – pretensão à redução – prejudicialidade ante o provimento do recurso adesivo do autor, neste tópico – fixação de honorários recusais - recurso da ré não provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – sentença de parcial procedência – recurso adesivo do autor – r. sentença que fixou o "quantum" por danos morais em R$ 5.000,00 – possibilidade - majoração para R$ 10.000,00, observada a correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de mora contados a partir da citação – recurso adesivo do autor provido.

DISPOSITIVO – recurso da ré não provido e recurso adesivo do autor provido.